Tribunal: TJDFT
Processo: 0745276-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA REQUERIDA. ENVIO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA ATÍPICA. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. CAUTELAS EXIGIDAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra razoável e atenta contra os princípios da celeridade e economia, o envio de ofícios às operadoras de administração de crédito, objetivando averiguar a existência de eventuais créditos a serem recebidos pela executada, quando inexistentes sequer indícios de que esta continua exercendo atividade empresarial.
2. O c. STJ equipara a penhora sobre o direito de crédito à constrição sobre o faturamento da empresa devedora, exigindo, para tanto, sejam tomadas as cautelas necessárias, quando a adoção da medida se mostrar possível, com vistas a não inviabilizar a atividade empresarial. Se não há comprovação sequer de atividade empresarial, a pesquisa para averiguação de eventuais recebíveis afigura-se inútil.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.